Tribunal: TJDFT
Processo: 0724476-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento firmado pelo STJ, as matérias de ordem pública – embora possam ser tratadas a qualquer tempo – também estão sujeitas a preclusão.
2. O âmbito de cognição de um agravo de instrumento está restrito ao conteúdo da r. decisão agravada, não sendo passíveis de apreciação questões que ultrapassem tais limites. No caso concreto, os pedidos não formulados na exceção de pré-executividade não são passíveis de conhecimento em agravo de instrumento em razão da supressão de grau de jurisdição.
3. Negou-se provimento ao Agravo Interno.